Tribunal: TJDFT
Processo: 0707674-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DE SAÍDAS ESPECIAIS. ADOLESCENTE NO CUMPRIMENTO DE INTERNAÇÃO ESTRITA HÁ DEZ MESES. AVALIAÇÃO POSITIVA NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA – COVID-19. DECISÃO REFORMADA.
1 Agravo interposto contra decisão que nega pedido de saídas especiais a adolescente que cumpre medida socioeducativa de internação em decorrência de ato infracional análogo a tráfico de droga.
2 As saídas da unidade de reeducação, embora sem previsão expressa na lei, compõem a medida socioeducativa, atendendo aos objetivos de educar e apoiar o adolescente em conflito com a sociedade. Considerando que a internação está sendo cumprida há dez meses sem intercorrências, é razoável conceder saídas especiais se o menor mantém comportamento satisfatório e demonstra empenho com a medida socioeducativa. As saídas deverão ser usufruídas depois do encerramento das medidas preventivas adotadas no Sistema Socioeducativo do Distrito Federal para prevenção e controle da pandemia – COVID-19.
3 Agravo de instrumento provido.